Tribunal: TJSP
Processo: 1061616-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Prestação de serviços - Água e esgoto - Ação declaratória – O julgamento não dependia da produção de outras provas - Aumento no consumo decorrente de vazamento interno, de responsabilidade do autor – Revisão pelo réu das faturas dos meses indicados na inicial, para reduzir o valor da tarifa de esgoto, conforme a média anterior ao vazamento – Pertinência e adequação - Pedido improcedente -

Ementa:
- Prestação de serviços - Água e esgoto - Ação declaratória – O julgamento não dependia da produção de outras provas - Aumento no consumo decorrente de vazamento interno, de responsabilidade do autor – Revisão pelo réu das faturas dos meses indicados na inicial, para reduzir o valor da tarifa de esgoto, conforme a média anterior ao vazamento – Pertinência e adequação - Pedido improcedente - Sentença mantida - Apelo não provido.